Tribunal: TJMT
Processo: 1006633-43.2019.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TEREZINHA KOCH KIENEN - CPF: 535.447.571-68 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), IDEMAR DOS SANTOS - CPF: 985.003.501-30 (RECORRIDO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. MULTA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de execução extrajudicial em que o Recorrida TEREZINHA KOCH KIENEN postula o recebimento do valor de R$ 5.262,56 (cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), referente a multa do contrato não cumprido pelo Recorrente.

2.
Verifico que as partes firmaram contrato de prestação de serviço em que o Recorrente foi contratado pela quantia de R$ 18.375,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais) para realizar a execução da obra de construção de paredes e contrapiso.

3.
Constam dos autos que o Recorrente recebeu a quantia de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais) e deixou de cumprir com os serviços que foi contratado e abandonou a obra inacabada.

4.
Analisando o título de crédito, verifico a liquidez, certeza e exigibilidade, sendo que o Recorrente não trouxe qualquer elemento probatório a comprovar a irregularidade na exigência da multa contratual firmada.

5.
Nesse sentido, a sentença que julgou improcedente os embargos a execução não comportam reforma, tendo em vista que a multa não é abusiva e o Recorrente foi quem deu causa a inadimplência contratual.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8
. Condeno o Recorrente IDEMAR DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022